Tribunal: TJMT
Processo: 1016624-18.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016624-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 205.226.221-00 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS - CPF: 654.715.981-72 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO INTERPOSTO POR ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA AO EXECUTADO E AO CÔNJUGE. PREÇO VIL. BEM DE FAMÍLIA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública e, também, por particular, contra sentença que julgou procedente a ação anulatória da arrematação de imóvel em execução fiscal, sob alegação de nulidades processuais (
ausência de intimações obrigatórias, arrematação por preço vil e impenhorabilidade do bem por ser bem de família).

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a ausência de recolhimento do preparo, após intimação, acarreta a deserção do recurso;

(ii) saber se a ausência de intimação pessoal do executado da penhora configura nulidade;

(iii) saber se a ausência de intimação do cônjuge da penhora e da hasta pública invalida a arrematação;

(iv) saber se a arrematação após lapso de quase cinco anos da avaliação judicial configura preço vil;

(v) saber se o imóvel arrematado é impenhorável por constituir bem de família.

III. Razões de decidir

3. A ausência de preparo, não suprida após a intimação do recorrente, impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

4. A ausência de intimação pessoal do executado da penhora, quando não há advogado constituído, compromete o contraditório e enseja nulidade dos atos subsequentes.

5. A não intimação do cônjuge do executado, coproprietário do bem, viola os arts. 842 e 843 do CPC, invalidando a hasta pública.

6. A ausência de nova avaliação, após quase cinco anos, caracteriza venda por preço vil, conforme jurisprudência do STJ.

7. Demonstrado que o imóvel é utilizado como residência da filha do executado, com quem mantém entidade familiar, incide a proteção da Lei nº 8.009/90, caracterizando o bem como impenhorável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação de Onorio Gonçalves da Silva Junior não conhecido, por deserção.

9. Recurso de apelação do Município de Rondonópolis conhecido e desprovido.

10. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, não sanada após intimação, impõe o reconhecimento da deserção.

2. A falta de intimação pessoal do executado da penhora, na ausência de advogado constituído, compromete o contraditório e invalida a arrematação.

3. É nula a arrematação de bem imóvel sem a intimação do cônjuge do executado e sem a observância do direito de preferência.

4. O decurso de tempo superior a quatro anos entre a avaliação e a arrematação exige nova avaliação, sob pena de configuração de preço vil.

5. O imóvel utilizado como residência por membro da entidade familiar do devedor é considerado bem de família e impenhorável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 841, 842, 843, 903; Lei 8.009/90, arts. 1.º e 5.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1889399/PE, DJe 26/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1778395/GO, DJe 21/06/2022; TJ-MT, ApCiv 0004387-70.2013.8.11.0018, DJE 08/04/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 277095925) e ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (ID. 277095922), contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E DE ATO JUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”
n.º 1016624-18.2023.8.11.0003, ajuizada por ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS e GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS em desfavor dos apelantes, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 277095920):

“
VISTO.

ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS e GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS
ajuizaram ação anulatória de arrematação e de ato judicial c/c pedido liminar de efeito suspensivo contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT e ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
, visando anular a arrematação do imóvel de matrícula 27.399, situado na Rua 03, Quadra 10, Lote 08, Vila Cardoso, Rondonópolis/MT, ocorrida em 03/05/2023, no leilão designado nos autos da execução fiscal nº 0011922-27.2015.8.11.0003.

Aduzem que são proprietários do referido imóvel, conforme matrícula atualizada anexa, e foram surpreendidos, no dia 12/06/2023, por um mandado de imissão de posse, com a notícia de que o imóvel foi arrematado em leilão judicial, na execução fiscal de n°. 0011922-27.2015.8.11.0003, pela quantia de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), cuja intimação foi realizada por oficial de justiça.

No entanto, sustentam que a execução fiscal apresenta sucessivas ocorrências de nulidades processuais absolutas, tendo em vista que: I- não houve a intimação pessoal do devedor e da sua esposa após a realização da penhora e da avaliação, por erro grosseiro na expedição do mandado de intimação pessoal; II - não houve o esgotamento dos meios para a intimação por edital; III – não houve possibilidade dos autores impugnarem a penhora; e IV – o leilão do imóvel caracteriza preço vil por não corresponder a metade do valor atual de mercado.

Relatam que o Juízo determinou a intimação pessoal do executado e cônjuge acerca da penhora e avaliação realizada no ano de 2018, advertindo para que fosse realizada a diligência no “endereço em que o devedor foi citado”, qual seja, “Rua Papa Evaristo, n° 1398, Vila Cardoso, Rondonópolis/MT”. Contudo, o mandado de intimação foi expedido com um erro grosseiro, visto que indicou endereço totalmente diverso daquele em que ocorreu a citação do executado, contrariando, assim, o próprio despacho anterior do Juízo. Diante disso, o Oficial de Justiça, naturalmente, não localizou o executado e sua esposa, pois nunca residiram na “Av. Cuiabá, n 1526, CENTRO B, de Rondonópolis/MT”.

Asseveram que, sem qualquer diligência suplementar, pesquisas no Infojud ou ao menos nova tentativa de intimação no endereço que evidentemente houve a citação, o Juízo determinou nova intimação do primeiro autor e da sua esposa por EDITAL. O Edital de “intimação da penhora e da avaliação” foi expedido em 01/11/2021, sem sequer constar a grafia do nome da esposa do devedor, apesar da sua qualificação estar estampada na matrícula do imóvel juntada na execução pela própria serventia desde 29/01/2021.

Afirmam que o Juízo determinou de ofício a realização de leilão por meio eletrônico, em 12/09/2022, para alienação do bem penhorado, após a inércia da Fazenda Municipal em manifestar nos autos depois de decorrido o prazo do edital de intimação da penhora e avaliação. No dia 03/04/2023, foi expedido o Edital de Leilão e Intimação, sem novamente constar a grafia do nome da esposa do executado, para exercer o seu direito de preferência legal.

Informam que o imóvel foi arrematado no dia 03/05/2023, pelo segundo requerido, e o Juízo determinou a expedição de carta de arrematação do imóvel em 06/06/2023, com o respectivo mandado de imissão de posse.

Além das nulidades já elencadas, alegam a impenhorabilidade do bem imóvel, nos termos da Lei nº 8.009/90, porquanto o imóvel penhorado é a residência dos autores e sua família.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo, para o fim de suspender o mandado de imissão de posse do requerido ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR e demais atos de expropriação, mantendo-se os autores e familiares na posse no imóvel situado à Rua João XXIII, n. 1399, Quadra 10, Lote 08, Vila Cardoso, desta Comarca de Rondonópolis/MT, até o julgamento definitivo da presente anulatória. No mérito, requereram a invalidação da arrematação, por vício absoluto, com fulcro no art. 903, § 1º, inciso I, do CPC (id. 121976305).

O pedido de tutela de urgência foi deferido para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução fiscal nº 0011922-27.2015.8.11.0003 e, por consequência, os efeitos da carta de arrematação, relativa ao imóvel de matrícula nº 27.399 (id. 122847405).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou contestação, alegando validade da arrematação, uma vez que houve tentativa de intimação pessoal da penhora no endereço onde foi devidamente citado, bem como intimação por edital. Disse que o fato de constar endereço diverso no mandado de id. 49868641, não causa nulidade, pois a expedição do referido mandado ocorreu “ex officio”, e de forma totalmente desnecessária, porque já havia sido realizada a tentativa de intimação por oficial de justiça e por edital.

Asseverou, ainda, que não é admissível que uma venda realizada com autorização expressa do Poder Judiciário e por ele próprio levada a efeito, possa ser desfeita em manifesto prejuízo a terceiro de boa-fé. Aduz que houve a tentativa de intimação da coproprietária da penhora e da avaliação (id. 42091274, pág. 67 e ss), dos autos da execução fiscal, porém, sem êxito. Refutou a alegação de preço vil, pois o valor da arrematação foi superior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, não havendo motivos suficientes para invalidar a arrematação; e, ainda, alegou que não há prova de bem de família. Ao final, impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita e pugnou pela improcedência do pedido inicial (id. 128081351).

O requerido ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR apresentou contestação, alegando que a possível invalidade da arrematação, condiciona a ineficácia do leilão, apenas e tão somente, em relação ao exequente, parte autora da ação de execução, entretanto, mantendo o direito de terceiro de boa-fé e, qual seja, o arrematante, ora Requerido. Disse que a invalidade da arrematação não confere aos autores, o direito de receber de volta o bem que foi expropriado, restando-lhe, a faculdade de cobrar do exequente pelos danos sofridos pela execução equivocada, podendo estes receberem indenização por perdas e danos. Ao final, a revogação da medida liminar, determinando que o restabelecimento da emissão na posse do Requerido (id. 139976427).

A parte autora apresentou impugnação às contestações (id. 132018865 e id. 142672847).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, os autores requereram a produção de prova testemunhal, a fim de ratificar o fato de que o imóvel é bem de família dos executados, dos seus filhos e netos (id. 143209078).

O Município manifestou pela não produção de outras provas (id. 147652540).

O requerido Onório deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 147798844).

Na decisão saneadora deferiu-se a prova testemunhal (id. 155704884).

Na audiência de instrução e julgamento, o juiz inquiriu a testemunha Thais Fernanda Ribeiro Cardoso, indicada pela parte autora. Os requerentes desistiram da oitiva da testemunha Aline Freitas Roza, o que foi homologado pelo juiz. Por fim, com a anuência das partes, declarou o encerramento da instrução processual (id. 160958964).

Os autores apresentaram alegações finais (id. 163544205). O Município de Rondonópolis apresentou alegações finais (id. 169178578).

É o relatório.

Decido.

Os autores pleiteiam a invalidação da arrematação realizada nos autos n°. 0011922-27.2015.8.11.0003, por vício absoluto, com fulcro no art. 903, § 1º, inciso I, do CPC.

Sustentam que a execução fiscal apresenta sucessivas ocorrências de nulidades processuais absolutas, tendo em vista que: I- não houve a intimação pessoal do devedor e da sua esposa após a realização da penhora e da avaliação, por erro grosseiro na expedição do mandado de intimação pessoal; II - não houve o esgotamento dos meios para a intimação por edital; III – não houve possibilidade dos autores impugnarem a penhora; e IV – o leilão do imóvel caracteriza preço vil por não corresponder a metade do valor atual de mercado. Além dessas nulidades, alegam a impenhorabilidade do bem imóvel, nos termos da Lei nº 8.009/90, porquanto o imóvel penhorado é a residência dos autores e sua família.

De acordo com o Código de Processo Civil, a arrematação poderá ser invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício, confira-se:

“
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I -
invalidada
,
quando realizada
por preço vil ou
com outro vício
;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804
;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução
.” (grifei)

Na hipótese, o Município de Rondonópolis ajuizou execução fiscal em face de ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS – ME e ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS (nº 0011922-27.2015.8.11.0003), visando o recebimento de ISSQN relativos aos anos de 2008 a 2011. Citado (id. 42091274 – Pág. 29 da execução) houve a penhora do imóvel situado na
Rua João XXIII, nº 1399, Quadra 10, Lote 08, Vila Cardoso, matrícula nº 27.399
, nesta cidade (id. 42091274 – Pág. 68 da execução); avaliado em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

No ato da penhora, o executado não foi intimado, conforme se depreende da certidão encartada no id. 42091274 – Pág. 67 da execução. Em seguida, expediu-se edital de intimação do executado da penhora (id. 42091275 – Pág. 4 da execução).

Posteriormente, determinou-se a intimação pessoal do executado e seu cônjuge no endereço em que o executado foi localizado para citação pessoal (Rua Papa Evaristo, n° 1398, Vila Cardoso, Rondonópolis/MT) (id. 48002787 da execução). Todavia, por um equívoco, o mandado de intimação da penhora e avaliação foi expedido com endereço diverso (AVENIDA CUIABA, N 1526, CENTRO - B, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-110), o que culminou em diligência infrutífera, por não localização dos autores, e a realização da intimação por edital (id. 57038205 e id. 69326428 da execução).

Assim, não houve a intimação pessoal do executado e de sua esposa da penhora efetivada por erro na expedição do mandado, com endereço diverso daquele constante no ato da citação.

Além de não ter sido realizada a intimação pessoal no endereço constante nos autos, a intimação realizada por edital, tanto aquela do id. 42091275 – Pág. 4 da execução como a do id. 69326428 da execução, é nula, pois não houve o esgotamento dos meios para a intimação por edital.

Ora, não houve qualquer busca por parte da fazenda exequente muito menos pedido de busca pelo endereço nos sistemas como INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD.

Logo, o executado e sua esposa, ora autores, não foram regularmente intimados da penhora.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO LEILÃO

Denota-se que o primeiro autor, executado ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS, não foi cientificado da alienação judicial.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim estabelece:

“
Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

[...]

Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão
”. (destaquei)

Na hipótese, existia informação sobre o endereço do devedor, porém não houve nenhuma tentativa de intimação do executado acerca do dia, horário e local do leilão.

Segundo o já transcrito artigo 889, parágrafo único, do CPC, o edital do leilão não suprirá a ausência de intimação prévia do executado a respeito do leilão quando existir informação sobre o seu endereço atual, como no presente caso.

Dessa forma, era imperiosa a intimação do devedor por carta registrada ou mandado,
de modo que também há vício neste ponto
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. – NULIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ACOLHIMENTO. EXECUTADO NÃO INTIMADO, COM PELO MENOS CINCO (5) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, DO LEILÃO (ART. 889, “CAPUT” E INC. I, DO CPC). INTIMAÇÃO PELO CORREIO, NO CASO, OCORRIDA, INCLUSIVE, APÓS A HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO POR EDITAL, NA ESPÉCIE, QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REALIZADA A DESTEMPO. EXECUTADO COM ENDEREÇO CERTO. PLEITO DE NULIDADE FORMULADO DENTRO DO PRAZO DE DEZ (10) DIAS, CONTADOS DO APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO, ESTABELECIDO NO ART. 903, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. – PARCELAMENTO DO DÉBITO. NÃO ACOLHIMENTO. – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº VISTOS , do Foro Regional de Cambé da Comarca da Região Metropolitana de015407-98.2018.8.16.0000 Londrina – 1ª Vara da Fazenda Pública –, em que é agravante e agravado Paulo Henrique de Oliveira Município de Cambé” (TJPR - 3ª C.Cível - 0015407-98.2018.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - J. 13.11.2018; destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇAO DE EXECUÇÃO - PENHORA, AVALIAÇÃO E LEILÃO DO IMÓVEL - ARREMATAÇÃO DO BEM EM HASTA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS - NULIDADE - RECURSO NAO PROVIDO
. - A intimação da parte afetada pelos atos expropriatórios é condição indispensável para a regular tramitação da execução, sob pena de ser reconhecida a nulidade dos atos. - Em observância ao princípio da publicidade, a realização do leilão sem a prévia intimação pessoal do devedor acarreta a sua nulidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.259168-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2023, publicação da súmula em 15/05/2023; destaquei).

DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO

No caso, o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 135.000,00 e arrematado pelo valor de R$ 101.000,00 (id. 117129636 da execução).

Ocorre que a referida avaliação foi realizada em 16 de agosto de 2018 (id. 42091274 – Pág. 70 da execução), enquanto a arrematação se deu no dia 03 de maio de 2023 (id. 117129636). Ou seja, entre a avaliação e a arrematação existe um lapso temporal de quase 5 anos.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decurso do prazo de mais de 02 (dois) anos é lapso temporal suficiente para alterar substancialmente o valor do bem, de modo a impor prejuízo ao executado. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO.
DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA PRAÇA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PREÇO VIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
. A realização de leilão mais de dois anos após a data em que feita a avaliação do imóvel é capaz de impor prejuízo ao executado, pois tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem.
2. Ademais, é de se considerar que a variação do valor de imóveis perante o mercado imobiliário não ocorre pelos mesmos índices aplicáveis à dívida executada, de modo que se torna essencial que o leilão ocorra com base no valor atualizado do bem, para evitar descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.130.982/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 29/8/2017; destaquei).

Em virtude do tempo transcorrido entre a avaliação e o leilão, o bem pode ter sofrido valorização, em razões das alterações de caráter imobiliário e de mercado, tendo em vista o crescimento da cidade de Rondonópolis.

Dessa forma, a realização da arrematação pelo valor constante de uma avaliação realizada há quase 05 (cinco) anos, efetivamente impõe prejuízo ao executado, representado pela possibilidade de o devedor ver o seu bem vir a ser arrematado tendo por base avaliação que não condiz com a realidade do mercado.

Portanto, o leilão foi realizado com base em avaliação desatualizada, realizada há quase 5 (cinco) anos,
o que acarreta a nulidade da arrematação
.

Nesse sentido é jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL –
EXPROPRIAÇÃO DO BEM SEM PRÉVIA ATUALIZAÇÃO REAL – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO – 2 ANOS – PREÇO VIL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – ARREMATAÇÃO INVALIDADA
– MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- A falta de impugnação do laudo de avaliação antes da arrematação, não impede que a parte questione a validade de tal ato pela ausência de prévia atualização da avaliação.
- É dever do juiz determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo,
in casu
, 2 anos, de modo a assegurar que o valor da avaliação esteja de acordo com o valor real de mercado e não apenas atualizado de forma simples.
- Decorrido lapso temporal significativo entre a data de realização da avaliação e a arrematação do bem expropriado, deve ser reconhecida a nulidade do ato expropriatório, que não foi precedido de atualização real do valor do imóvel, que refletisse seu valor de mercado atual.
-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. Se o recurso é, consequência logica é a ausência de má-fé. (N.U 0002328-34.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020; destaquei).

AGRAVO DE PETIÇÃO. ARREMATAÇÃO. PENHORA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. PREÇO VIL.
Transcorrido lapso temporal considerável entre a avaliação do bem penhorado e a sua arrematação, no caso dos autos de 03 (três) anos, é necessário que o juízo da execução determine a atualização do valor do bem, ainda mais quando provocado pela parte, sob pena de se gerar prejuízo ao executado em caso de alienação por valor abaixo da avaliação desatualizada, acarretando arrematação por preço vil, o que enseja sua nulidade.
Agravo provido. (TRT-23 - AP: 00001513820115230026 MT, Relator: JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, 2ª Turma, Data de Publicação: 11/01/2022; destaquei).

BEM DE FAMÍLIA

Os autores alegam a impenhorabilidade do bem imóvel, nos termos da Lei nº 8.009/90, porquanto o imóvel penhorado é a residência destes e de sua família.

Dispõe a Lei nº 8.009/90 que o imóvel residencial utilizado pela entidade familiar é impenhorável, e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na referida lei.

No caso concreto, os documentos colacionados aos autos apontam que o executado Eliezer possui dois imóveis, em lotes contíguos, que estão situados na Rua Papa Evaristo, n° 1398, Vila Cardoso, e na Rua João XXIII, nº 1399, Quadra 10, Lote 08, Vila Cardoso (imóvel penhorado), conforme se infere da imagem juntada no id. 132018865 – Pág. 13.

Depreende-se, ainda, que os autores Eliezer e Guiomar residem no imóvel da Rua Papa Evaristo, n° 1398, e a filha do casal, Rafaela, mora no imóvel da Rua João XXIII, nº 1399, consoante se denota da certidão do oficial de justiça de id. 121976325

Em que pese o artigo
5º
da Lei nº
8.009
⁄1990 menciona que a proteção do bem de família beneficia um único imóvel, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos como dos autos, é possível atribuir o benefício da impenhorabilidade a mais de um imóvel do devedor, desde que destinados à residência de membros de sua família. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DOIS IMÓVEIS DO DEVEDOR DESTINADOS À RESIDÊNCIA DE ENTIDADES FAMILIARES DISTINTAS. BENS DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE
. 1.
É possível atribuir o benefício da impenhorabilidade a mais de um imóvel do devedor, desde que destinados à residência de membros de sua família que, devido à separação judicial ou à dissolução de união estável, constituíram entidades familiares distintas. Precedentes
. 2. Caso dos autos no qual em um dos imóveis reside o devedor com a atual esposa e no outro moram a ex-companheira com o filho do antigo casal. Admitida a impenhorabilidade de ambos os bens. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1801059 SE 2019/0058460-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

Assim, considerando que os dois imóveis mencionados são destinados à residência de membros da família do executado Eliezer, admite-se a impenhorabilidade de ambos os imóveis.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que o imóvel matriculado sob o
nº 27.399
é bem de família, nos termos da Lei nº
8.009
/90.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DA PENHORA E DA HASTA PÚBLICA

Na hipótese, tratando-se de imóvel indivisível, o coproprietário, seja ele cônjuge ou não, deve ser intimado da penhora e da alienação judicial, na forma dos artigos 799, 842 e 889 do Código de Processo Civil, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.

Além disso, a legislação processual civil vigente confere proteção automática, tanto pela preferência na arrematação do bem, como pela preservação integral do seu patrimônio, se convertido em dinheiro.

Assim, dispõe o artigo 843 do CPC:

“
Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º
É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições
.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação
” (grifei).

No caso em tela, o cônjuge do executado Eliezer Moreira dos Santos, a Sr.ª GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS, não foi intimada da penhora, como mencionado acima, sendo que a intimação realizada por edital é nula.

Além do mais, no caso, sequer foi assegurada o cônjuge a preferência na arrematação.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de arrematação de imóvel em regime de condomínio, que se encontra em estado de indivisão, deve-se intimar o coproprietário para que se manifeste a respeito do eventual exercício de seu direito de preferência” (
REsp 899.092/RS
, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 22/03/2007, p. 320).

Nesse contexto, a ausência de intimação da coproprietária/cônjuge sobre a alienação do bem, determinada nos autos da execução fiscal constitui vício insanável, a ensejar a invalidação da arrematação.

Nestas situações, afigura-se irrelevante a boa fé do arrematante.

Assim, a alegação do arrematante de ser incabível a revogação da arrematação, cabendo apenas a conversão de eventuais prejuízos em perdas e danos, não merece prosperar.

Isso porque, a jurisprudência em situações como a dos autos tem-se posicionado no sentido de que a
ausência de intimação da coproprietária sobre a alienação do bem constitui vício insanável, a ensejar a invalidação da arrematação, sendo irrelevante a boa fé do arrematante. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL - DECADÊNCIA - ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICÁVEL - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA COPROPRIETÁRIA - AUSÊNCIA - VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE DA ARREMATAÇÃO - RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Em se tratando de nulidade da arrematação por ausência de intimação da coproprietária acerca da alienação judicial do bem imóvel, em afronta ao art. 889, II do CPC, não há se falar em decadência do direito, porquanto os negócios nulos não são suscetíveis de confirmação e nem se convalescem pelo decurso do tempo, a teor do art. 169 do Código Civil: -
A ausência de intimação da coproprietária sobre a alienação do bem, determinada nos autos da execução fiscal constitui vício insanável, a ensejar a invalidação da arrematação; e, portanto, afigura-se irrelevante a boa fé da arrematante, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença recorrida que declarou a nulidade da arrematação
(TJ-MG - AC: 10000211073960001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021).

Na hipótese dos autos, o prejuízo dos demandantes é evidente, já que não pode ser desconsiderado o fato de que, acaso o executado e sua esposa tivessem sido intimados no prazo legal da penhora, avaliação e venda judicial, certamente teriam tomado providências para impugnar a penhora (bem de família), a avaliação e evitar o leilão, bem como o cônjuge Guiomar poderia ter exercido o seu direito de preferência na arrematação.

Portanto, os vícios que maculam o ato de arrematação do imóvel em debate são insanáveis e, por conseguinte, insuscetível de validação. Dessa feita, o leilão e, consequentemente, a arrematação do imóvel não podem subsistir.

Assim, em razão de todos os vícios ocorridos na execução, conforme acima mencionado, impõe-se reconhecer a nulidade da penhora, por se tratar de bem de família, bem como os atos processuais subsequentes, inclusive, o leilão e a arrematação efetivada na execução nº 0011922-27.2015.8.11.0003, uma vez que os atos processuais contrariam a norma legal.

VERBA SUCUMBENCIAL

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.

No caso, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o Município de Rondonópolis, uma vez que ele contribuiu para os vícios que levaram a anulação da arrematação.

Por essa razão, o ente público deve arcar com o pagamento dos honorários tanto em favor do advogado dos autos como em favor do causídico do requerido Onório, já que este somente foi incluído na lide por força do art. 903, § 4º, do CPC.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, confirmo a tutela concedida no id. 122847405 e, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por
ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS e GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR,
o que faço para tornar nula a penhora sobre o imóvel situado na Rua João XXIII, nº 1399, Quadra 10, Lote 08, Vila Cardoso, matrícula nº 27.399, nesta cidade, por se tratar de bem de família, bem como os atos processuais subsequentes, inclusive, o leilão e a arrematação efetivada na execução nº 0011922-27.2015.8.11.0003, pelos vícios elencados, com fulcro no art. 903, § 1º, inciso I, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, condeno o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado dos autores, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela causídica e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § § 2º e 3º, I, do CPC.

Condeno, ainda, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado em causa próprio ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela causídica e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § § 2º e 3º, I, do CPC.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Independente do trânsito em julgado, caso assim seja postulado, devolva-se o valor da arrematação e o valor da comissão paga ao leiloeiro ao arrematante
ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
.

Intime-se o leiloeiro para depositar em juízo o valor da comissão; devolvendo, em seguida, ao arrematante.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, sustenta que a sentença merece ser reformada,
“(...)pois ainda que seja procedente a ação de anulação da arrematação, essa anulação não pode representar prejuízos ao arrematante do imóvel, terceiro de boa-fé, cujos interesses devem ser privilegiados, por opção do legislador”.

Alega que
“A procedência da ação anulatória da arrematação não confere aos Apelados
o direito de receber de volta o bem que foi expropriado, restando-lhe, a faculdade de cobrar do exequente pelos danos sofridos pela execução equivocada, podendo estes receberem indenização por perdas e danos, a anulação deve ser convertida em perdas e danos”
.

Pontua que
“Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado, conforme preceitua o artigo 903, do CPC”.

Ao final, pugna pelo
“(...) conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a r. sentença para assegurar a validade a validade carta de arrematação, reformando a sentença neste ponto para determinar que a anulação da arrematação deve ser convertida em perdas e danos em favor dos Apelados”.

De outro lado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, argumenta pelo desacerto da sentença, uma vez que
“(...)não houve a devida intimação da penhora e avaliação, diante da não localização do Apelado no endereço onde foi devidamente citado (Rua Papa Evaristo, n. 1.398, Vila Cardoso, CEP 78.730-110, Rondonópolis – MT):
(...). Em ato contínuo, o Juízo do executivo,
ex officio
, em verdadeiro ato de boa-fé e cooperação processual, novamente, embora fosse
ATO DISPENSÁVEL
, requereu a intimação do Executado/Apelado e Cônjuge, nos termos do despacho de ID. 48002787, contudo, o Oficial de Justiça não obteve êxito, logo, foi expedido o Edital de Intimação em ID 69326428: (...)”.

Desse modo,
“(...)com fulcro no Princípio “
Pas de nullité sans grief
”, bem como pelo fato de que houve a efetiva comprovação da intimação da penhora dos Apelados, por edital, haja vista a não localização dos Apelados no endereço onde foram citados, requer-se a reforma da Sentença de Primeiro Grau, com fulcro nos artigos no Art. 282, § 1º e Art. 274, parágrafo único, ambos do CPC”.

Quanto a arrematação, argumenta que,
“(...)sequer foi objeto de embargos ou ação autônoma por parte, tendo se aperfeiçoado com o decurso do tempo, passando assim a ser um ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 903 do CPC, in verbis: (...)”.

Dessa maneira,
“(...)a arrematação perfeita e de boa-fé é acabada e irretratável, absolutamente, ainda que ação autônoma, embargos do executado ou outras decisões judiciais sobrevenham com o fito de desfazer a Carta de Arrematação. Por fim, em respeito ao Ato Jurídico Perfeito, à Arrematação Perfeita (Art. 903 do CPC) e à Segurança Jurídica, deve-se respeitar a propriedade do ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR sobre o bem objeto do mandado de penhora, e, ato contínuo,
data vênia
”.

Em relação ao preço vil da arrematação, argui que,
“(...)não merece maiores delongas sobre o assunto, sendo medida que se impõe a improcedência deste pedido, tendo em vista que o valor da arrematação foi superior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, não havendo motivos suficientes para invalidar a arrematação (...)”.

Defende que não há comprovação de que o bem arrematado é bem de família, pois
“Além do imóvel indicado a penhora, o Apelado possui outros 02 (dois) imóveis, em especial os localizados em (Rua João XXIII, nº1387, quadra 10, lote 09, Bairro Vila Cardoso) e o (Rua Papa Evaristo nº1398, quadra 10, lote 18, Bairro Vila Cardoso). Em suma os Apelados
possuem 3 (três) imóveis
, conforme se vislumbra no software municipal: (...)”.

No que diz respeito a intimação do cônjuge, argumenta que,
“Na Sentença de Primeiro Grau o Magistrado fundamentou sua sentença, equivocada, de que não houve a devida intimação do cônjuge. Porém, conforme já narrado, houve a tentativa de intimação por oficial, mas por não obter êxito, houve a devida Intimação por Edital em ID 69326428: (...)”.

Por fim, assevera que deve ser transferida a sucumbência para os apelados.

Com base em tais argumentos, requer:

“a) Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de REFORMAR a sentença de primeiro grau;

b) Concessão do efeito devolutivo e suspensivo ativo ao presente recurso, ante a relevância da fundamentação aqui exposta”.

Em contrarrazões as partes apeladas pedem o desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID. 277095927).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO” interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 277095925) e ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (ID. 277095922), contra sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS e GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS, em
30.06.2023,
ajuizaram a presente
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E DE ATO JUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, objetivando a invalidação da arrematação do imóvel de matrícula n.º 27.399, situado na Rua 03, Quadra 10, Lote 09, Vila Cardoso, Rondonópolis, MT.

A antecipação de tutela foi
deferida,

“para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução fiscal nº 0011922-27.2015.8.11.0003 e, por consequência, os efeitos da carta de arrematação, relativa ao imóvel de matrícula nº 27.399”
(ID. 277095039).

O ente estatal apresentou contestação no ID. 277095850 e ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR no ID. 277095864. A parte autora, impugnou (ID. 277095857 e 277095866).

As partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir (ID. 277095867), momento em os apelados manifestaram pela prova testemunhal (ID. 277095870) e o município pelo julgamento antecipado da lide (ID. 277095871).

O processo foi saneado, e designada audiência de instrução e julgamento (ID. 277095873), que foi realizada no ID. 277095903).

Após a apresentação das alegações finais (ID. 277095905, 277095912 e 277095917), sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.01.2025
, que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar nula a penhora sobre o imóvel
(
ID. 277095920).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- DESERÇÃO

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, interpôs recurso de apelação e pleiteou o pagamento das custas ao final da demanda.

O pedido foi indeferido, e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID. 287938381), contudo decorreu sem manifestação (ID. 290967367).

Sabe-se que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, assim, o código de processo civil, em seu art. 1.007, assim preleciona:

“
Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º”. (grifos nossos)

Na vertente hipótese, como exposto alhures, no ato de interposição do recurso, houve o pedido de recolhimento de custas ao final, o qual foi indeferido, tendo sido oportunizado à parte apelante o recolhimento do preparo recursal, o que não foi feito.

Dessa forma, a declaração de deserção do recurso interposto pela parte apelante é medida que se impõe.

Feitas essas considerações, aplica-se ao caso o disposto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Pertinente à matéria, colhe-se da doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade
(cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito.

(...)

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for”.
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079). (grifos nossos)

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso L:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

Portanto, constata-se não estar presente,
in casu
, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso interposto por ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida cogente.

- MÉRITO

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe que assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma, nos termos do artigo 903,
in verbis:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”.

Todavia, a arrematação poderá ser invalidada quando realizada por preço vil ou quando houver vício capaz de anulá-la, especialmente em caso de manifesta violação às normas processuais aplicáveis, independentemente da boa-fé do arrematante, conforme dispõe o § 1.º, do artigo 903, CPC, vejamos:

“§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução”.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.ª ed. rev. e atual. - Salvador. Ed. JusPodivm, 2017, pág. 1.461, ensina o seguinte:

“A arrematação por preço vil é uma das causas de ineficácia da arrematação, vício que naturalmente não poderá ser alegado pelo próprio arrematante, uma vez que caracterizaria hipótese de direito ao arrependimento da arrematação, o que não se admite após a lavratura do auto de arrematação. Caberá às partes na execução, em especial, mas não exclusivamente ao exequente, tal alegação. A segunda causa de invalidade da arrematação é a existência de qualquer outro vício. Trata-se de dispositivo legal bastante amplo em termos te aplicação, porque a nulidade prevista pode ser da própria execução, em atos anteriores ao leilão judicial, ou da própria arrematação. Entre tantos exemplos possíveis, a doutrina lembra a inobservância dos requisitos de publicidade, falta de intimação do executado, impedimento do arrematante para licitar. Lembre-se de que as nulidades de que trata o dispositivo legal ora comentado podem tanto ser substanciais, referentes ao próprio negócio em si, como também processuais, referentes ao processo ou aos aspectos procedimentais da arrematação”.

Desse modo, havendo nulidade a ser declarada não há que se falar em arrematação perfeita e acabada.

Assim, passo a análise dos argumentos constantes no recurso de apelação.

- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA

A parte apelante afirma que o executado foi intimado da penhora no endereço em que foi citado, assim não há nulidade a ser reconhecida.

Acerca da penhora, tem-se que após a sua formalização por quaisquer meios legais, o executado deverá ser intimado imediatamente, é o que prevê o artigo 841, do Código de Processo Civil:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado.

§ 4º Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274”.

No caso dos autos, a parte executada apesar de citada não constituiu advogado, motivo pelo qual a sua intimação teria que ser realizada pessoalmente e de preferência por via postal.

Dessa maneira, verifica-se que houve tentativa de intimação por oficial de justiça inexitosa (ID. 42091274 – p. 67, proc. 0011922-27.2015.8.11.0003), e, em seguida foi realizada intimação por edital (ID. 42091275 – p. 4, proc. 0011922-27.2015.8.11.0003) e nomeação de curador especial, que declinou do
múnus
por ter sido a parte citada pessoalmente.

Após, foi determinada a intimação do executado e seu cônjuge no endereço em que foi citado (ID. 48002787 – proc. 0011922-27.2015.8.11.0003), contudo o mandado foi expedido para endereço divergente do mandado de citação –
Av. Cuiabá, n. 1526, Centro – B, Rondonópolis, MT
(ID. 49868641 – proc. 0011922-27.2015.8.11.0003).

Sendo assim, observa-se que não foi observado o procedimento previsto no artigo supracitado, além disso, não foram esgotados os meios para a intimação por edital.

Consigna-se que a intimação da penhora se faz necessária para que a parte devedora impugne a constrição, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência de casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXECUTADO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA ON LINE – NECESSIDADE – LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR - NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

Quando não constituído advogado nos autos pelo executado, necessária a sua intimação pessoal para impugnar a penhora on line efetivada, a teor do que dispõem o art. 841, § 2º e o art. 854, § 2º, ambos do CPC, de maneira que, na sua falta, a nulidade dos atos processuais praticados após a constrição, inclusive da sentença, é manifesta.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003480-48.2017.8.11 .0015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2020)”

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAI Nº 1016084-13.2022.8.11 . 0000 AGRAVANTE: LEDINES MOLINARI SIMONETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO HABILITAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – DECISÃO DE DEFERIMENTO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – EFETIVO PREJUÍZO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PENHORA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 272, § 2º E § 5º E ART. 841 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme se observa dos autos da Execução, após a determinação da penhora, não fora expedida intimação aos patronos da executada, já que, por equívoco do Juízo, não foram habilitados nos autos, observando-se ainda,
a ausência de intimação pessoal da executada, em clara ofensa ao texto legal. Havendo prejuízo para a executada, faz-se necessário reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores a partir da decisão que determinou a intimação da penhora.
(TJ-MT 10160841320228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Conclui-se assim, que não ocorreu a intimação do executado da penhora realizada nos autos de execução.

- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE DA PENHORA E DA HASTA PÚBLICA

Ocorrendo a penhora de bem imóvel indivisível, se faz necessária a intimação do cônjuge, inteligência do artigo 12, § 2.º, da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

§ 1º - Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, incisos I e II, para a citação.

§ 2º - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação.

§ 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal”.

Ademais, é reservado ao cônjuge da parte devedora, como coproprietário, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições:

“Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”.

A propósito:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA SOBRE IMÓVEL DO CASAL NA EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O CÔNJUGE DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CABIMENTO – INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO APENAS DOIS ANOS APÓS A ARREMATAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO SEU DIREITO – ARTIGOS 842 E 843, § 1º, AMBOS DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Se a esposa do executado não foi intimada da penhora do imóvel do casal, o que ocorreu apenas dois anos após a arrematação do bem, impossibilitando-a de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma dos artigos 842 e 843, § 1º, ambos do CPC/15, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ato. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004387-70.2013 .8.11.0018, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. PENHORA . IMÓVEL. INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NECESSIDADE . NULIDADE.

1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, é imprescindível a intimação do cônjuge do devedor, independentemente do regime de bens. Precedentes.

2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 568/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1909273 MS 2018/0297534-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

In casu,
a esposa do executado não foi intimada da penhora e nem da hasta pública, pois a intimação por edital não é válida.

Além disso, não foi observado seu direito a preferência de arrematação, o que constitui vício insanável passível de invalidação da arrematação.

- VALOR DA ARREMATAÇÃO

O apelante afirma que o valor da arrematação foi adequado, pois é superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

Consta dos autos, que o imóvel foi avaliado em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) e arrematada por R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) (ID. 117129636 – proc. 0011922-27.2015.8.11.0003).

Entretanto, entre a avalição (16.08.2018 – ID 42091274 – p. 69/70, proc. n.º 0011922-27.2015.8.11.0003) e a arrematação (03.05.2023, ID. 117129636, proc. n.º 0011922-27.2015.8.11.0003), decorreu quase 05 (cinco) anos.

Assim, o entendimento jurisprudencial pátrio, é de que o valor do imóvel pode ser alterado substancialmente quando decorrido lapso temporal significativo entre a avaliação e a arrematação, e, a aquisição sem nova avaliação, caracteriza-se a compra por preço vil

Eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1 . Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.

2. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil" (EDcl no Ag 1 .365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe de 02/08/2012, g.n .). 3. No caso em exame, transcorridos cerca de 6 (seis) anos da avaliação do imóvel penhorado, mostra-se necessária a realização de nova avaliação do bem antes de sua alienação judicial, a fim de evitar a configuração de preço vil e indevido prejuízo ao executado. 4 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1778395 GO 2020/0275422-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL – EXPROPRIAÇÃO DO BEM SEM PRÉVIA ATUALIZAÇÃO REAL – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO – 2 ANOS – PREÇO VIL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – ARREMATAÇÃO INVALIDADA – MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. –

A falta de impugnação do laudo de avaliação antes da arrematação, não impede que a parte questione a validade de tal ato pela ausência de prévia atualização da avaliação. - É dever do juiz determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo, in casu, 2 anos, de modo a assegurar que o valor da avaliação esteja de acordo com o valor real de mercado e não apenas atualizado de forma simples. - Decorrido lapso temporal significativo entre a data de realização da avaliação e a arrematação do bem expropriado, deve ser reconhecida a nulidade do ato expropriatório, que não foi precedido de atualização real do valor do imóvel, que refletisse seu valor de mercado atual . -Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. Se o recurso é, consequência logica é a ausência de má-fé. (TJ-MT - EMBDECCV: 00023283420188110051 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Desse modo, a aquisição do bem, cujo lapso temporal entre a data da avaliação e a hasta pública é de quase 05 (cinco) anos, causa prejuízo ao devedor, além de configurar aquisição por preço vil, o que acarreta a nulidade da arrematação.

- BEM DE FAMÍLIA

A parte apelante afirma que o bem penhorado não pode ser considerado bem de família, porque o devedor possui três imóveis, conforme registrado no
software
municipal.

Sobre o tema, a Lei n.º 8.009/90, dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas em lei (art. 1.º, da referida Lei).

Depreende-se dos autos que o executado possui dois imóveis contíguos, situados na Rua Papa Evaristo, n.º 1398, Vila Cardoso e na Rua João XXIII, n.º 1399, quadra 10, lote 08, Vila Cardoso (imóvel penhorado) (ID. 277095857 – p. 13).

Consta no artigo 5º., da Lei n.º 8.009/90, que:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil”.

Todavia, de acordo com a jurisprudência o entendimento de entidade familiar deve ser considerando em seu sentido mais amplo, o que possibilita o reconhecimento do imóvel como bem de família destinado à residência de membros da família do devedor.

Nessa perspectiva:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BEM DE FAMÍLIA . IMÓVEL OCUPADO POR EX-ESPOSA E FILHA MENOR. ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2 . O acórdão de origem diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a circunstância do devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do bem como de família, insuscetível de penhora. Precedentes. AgInt no REsp 1.801 .059/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/06/2019; EREsp 1.216 .187/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/05/2014; REsp 1.095 .611/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 01/04/2009; AgRg no REsp 1.018 .814/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/11/2008; AgInt no AREsp 1.058 .369/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/08/2017; REsp 1.126 .173/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/04/2013; AgRg no REsp 901.881/SP, Rel . Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/03/2011; EDcl no AgRg no Ag 1.145.715/RS, Rel . Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 17/09/2010; AgInt no REsp 1.669.123/RS, Rel . Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 03/04/2018.

3 . Além disso, considerando que a finalidade da Lei nº 8.009/90 é proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo e que o imóvel em discussão é indubitavelmente utilizado como residência por sua filha e ex-esposa, o fato desta possuir imóvel próprio, não impede o reconhecimento daquele como impenhorável, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito direto da família. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1889399 PE 2020/0205751-9, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

PROCESSSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA . REVISÃO DOENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

1. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a atribuição do benefício da impenhorabilidade a mais de um imóvel do devedor, quando destinados à residência de membros de sua família, considerando o conceito amplo de entidade familiar.

2. A ausência de novos argumentos no agravo interno não altera os fundamentos da decisão agravada.

3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a impenhorabilidade de mais de um imóvel em casos de entidades familiares distintas.

4. A revisão do entendimento da instância ordinária exigiria reexame de provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2164107 SC 2024/0304978-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DOIS IMÓVEIS DO DEVEDOR DESTINADOS À RESIDÊNCIA DE ENTIDADES FAMILIARES DISTINTAS. BENS DE FAMÍLIA . IMPENHORABILIDADE.

1. É possível atribuir o benefício da impenhorabilidade a mais de um imóvel do devedor, desde que destinados à residência de membros de sua família que, devido à separação judicial ou à dissolução de união estável, constituíram entidades familiares distintas. Precedentes.

2. Caso dos autos no qual em um dos imóveis reside o devedor com a atual esposa e no outro moram a ex-companheira com o filho do antigo casal. Admitida a impenhorabilidade de ambos os bens.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1801059 SE 2019/0058460-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

Demonstrado pela certidão de ID. 120881582, proc. 0011922-27.2015.8.11.0003 e pela testemunha Thais Fernanda Ribeiro Cardoso, que os imóveis são contíguos e que a filha do executado reside no imóvel localizado na Rua João XXII, n.º 1399, cabe o reconhecimento do imóvel de família em relação ao bem penhorado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC e art. 51, inciso L, do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal, e,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025